Tribunal: STF
Processo: ARE 1578307
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Leandro Furlan, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO INDEFERIDO. I. Caso em Exame 1. Pedido de revisão criminal apresentado por Leandro Furlan, condenado por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, com base na alegação de ilicitude da interceptação telefônica e telemática e seu compartilhamento sem autorização judicial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a interceptação telefônica e telemática, realizada sem autorização judicial adequada, constitui prova ilícita, justificando a nulidade do processo e a absolvição do requerente. III. Razões de Decidir 3. A interceptação foi autorizada judicialmente e fundamentada em indícios de autoria na prática do crime de tráfico de drogas, conforme informações do DEA (Drug Enforcement Administration) sobre organização criminosa. 4. A prova obtida não deixa dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime, sendo corroborada por depoimentos de policiais e interceptações que indicam a participação do requerente na distribuição de drogas. IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido de revisão criminal indeferido. Tese de julgamento: 1. A interceptação telefônica e telemática autorizada judicialmente não constitui prova ilícita. 2. A condenação é mantida diante da robustez das provas apresentadas. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, XII CPP, art. 621, I e II Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e art. 35, caput.” (Revisão Criminal nº 2342225-88.2024.8.26.0000, 3º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Pinheiro Franco, j. 31.1.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “[...]



    O pleito está centrado na nulidade do processo em razão da ilegalidade da interceptação telefônica e telemática, postulando-se o reconhecimento da ilicitude da prova e a consequente absolvição.



    [...]



    O peticionário foi condenado como incurso no artigo 33, ‘caput’, da Lei n.º 11.343/06, às penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1000 dias-multa, no mínimo legal, e no artigo 35, “caput”, do mesmo diploma, às penas de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1400 dias-multa, no mínimo legal (páginas 4236/4254 dos autos originais). Ele manifestou o desejo de recorrer, tendo esta E. Corte (2.ª Câmara Criminal) provido parcialmente seu apelo, apenas para reduzir suas penas a 13 anos e 4 meses de reclusão e 1999 dias-multa, no piso (páginas 4496/4506 dos autos originais).



    Ele busca, agora, reiterando os termos do recurso de apelação interposto (páginas 4311/4343 dos autos originais), o reconhecimento da ilicitude da interceptação telefônica e telemática, com a consequente absolvição. 



    São três, em essência, as hipóteses de cabimento da revisão criminal.



    A primeira diz com condenação contrária a texto expresso de lei ou evidência dos autos. Na lição de JOSÉ FREDERICO MARQUES (Elementos de Direito Processual Penal Forense Volume 4), ‘Tanto contrária à lei penal, a decisão que considera delituosa uma conduta atípica, como aquela que impõe ao condenado sanção penal não prevista para a infração praticada’. E prossegue o Ilustre Tratadista: ‘Não é qualquer divergência da interpretação ou entendimento sobre um texto da lei penal que autoriza a rescisão da sentença condenatória’. Exige-se que a decisão tenha ofendido ‘texto expresso da norma penal’. 



    Outra hipótese de revisão, também objeto do artigo 621, I, do CPP, é o originário de condenação contrária à prova dos autos. ‘A revisão fundada em sentença contrária à evidência dos autos é a que se baseia no exame em conjunto da prova dos autos’, diz o processualista emérito, ‘ou na crítica da apreciação de fatos que, embora não suficientemente demonstrados, levaram o réu a ser condenado’, lembrando o Mestre que ‘tratando-se de error facti in judicando é indiscutível que também a apreciação das provas se fará sob o império da chamada livre convicção do juiz’. Daí porque não pode o juiz da revisão criminal substituir o entendimento do juiz da fase de conhecimento por outro que lhe pareça melhor. Só mesmo a falta de fundamentação ou a clara discrepância dela com a prova colhida justifica a revisão sob esse título.



    Também é possível a revisão fundada no inciso II, do artigo 621, do CPP: falsidade comprovada de depoimentos, exames ou documentos. E nesse caso, desde que a sentença condenatória tenha se assentado em elementos de convicção comprovadamente falsos, restará claro o error in judicando. E a revisão deve operar. 



    Já no inciso III, do preceito invocado, o que se discutirá é a existência de novas provas após a decisão condenatória, preexistentes ou não. ‘Sob a designação de novas provas’, prossegue o Mestre, ‘o cânon legal quer referir-se a provas diferentes daquelas colhidas no processo em que o réu foi condenado’, desde que não tenham sido apresentadas. 



    E por fim, na esteira do artigo 626 do CPP, poder-se-á buscar a nulidade do processo, se insanável o vício.



    [...]



    Dentro desses parâmetros e nos limites do pedido, não há como ser reconhecida a ilicitude da interceptação telefônica, como pretendido.



    [...]



    Não há, pois, como se falar em prova ilícita, porque a interceptação se deu de forma legítima e forneceu dados investigativos que levaram à identificação e prisão do peticionário e seus comparsas em poder de extraordinária quantidade de cocaína. 



    Não há, pois, qualquer vício a ser reconhecido.



    Destaque-se, de outro lado, que a prova não deixa dúvida acerca da autoria e materialidade do crime. 



    O peticionário, silente durante o flagrante (página 28 dos autos originais), negou em juízo seu envolvimento nos crimes, negando inclusive a apreensão das drogas no veículo que conduzia e naquele conduzido por Daniel. 



    Sua negativa, no entanto, restou isolada na prova.



    [...]



    A prova mostra, portanto, que LEANDRO, juntamente com os corréus, efetivamente tinha em depósito, transportava, trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 15 tijolos de cocaína, pesando mais de 16 quilos, destinada ao comércio, de modo que a condenação era mesmo imperiosa. 



    Consigne-se que não há nos autos um único indício de que os policiais militares tenham mentido ou fraudado a diligência com o intuito deliberado de prejudicar o peticionário.



    As penas, já reduzidas em sede de apelação, foram estabelecidas 2/3 acima do mínimo, considerada a quantidade de droga apreendida e seus efeitos nefastos à sociedade, bem como a natureza da droga, altamente lesiva, e a organização da quadrilha, atuante em diversas cidades do Estado, tornando-se definitiva em 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa, para o tráfico, e 5 anos de reclusão e 1166 dias-multa, para o crime de associação, diante da ausência de circunstâncias modificativas. A sanção totalizou, dado o concurso material de infrações, 13 anos e 4 meses de reclusão e 1999 dias-multa (mínimo legal).



    O regime, na hipótese, só podia ser o inicial fechado. Não se vislumbra regime outro capaz de atender ao binômio reprovação-prevenção diante das circunstâncias do caso, que indicam envolvimento sério com a mercancia de larga escala. 



    Pelo meu voto, pois, INDEFIRO o pedido.” (edoc. 22)



    Assim, constata-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI Nº 9.296/1996. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.446.364 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024)



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.526.290 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025)



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de Drogas. Interceptação Telefônica. Alegação de nulidade. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Art. 317, § 1º, do RISTF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, sob a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do que dispõe o art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A parte agravante não refutou todos os argumentos apresentados na decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já ventiladas no recurso extraordinário e a afirmar que a controvérsia prescinde de reexame fático-probatório, não demostrando por qual razão o eventual acolhimento de seu recurso não demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 4. O insurgente não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, não preenchendo o requisito de admissibilidade recursal previsto no artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido.” (ARE 1.571.095 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente